Tribunal: TJES
Processo: 5010711-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010711-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SUSPENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. INDÍCIOS DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRUDÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência, impediu o redirecionamento de execução fiscal em desfavor da sócia-administradora da empresa executada. O ente estatal alega a presunção de dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para obstar o redirecionamento de execução fiscal ao sócio-administrador quando este apresenta, em cognição sumária, elementos de prova aptos a afastar a presunção
juris tantum
de dissolução irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, consolidada na Súmula 435 do STJ, é de natureza relativa (
juris tantum
), admitindo, portanto, prova em contrário a cargo do sócio-administrador.

4. A apresentação de fundamentos e documentos pelo sócio-administrador que, em um juízo de cognição sumária, demonstrem a probabilidade de a empresa se manter ativa, é suficiente para abalar a presunção de dissolução irregular e justificar a concessão de tutela de urgência.

5. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso, consistente no risco de constrição indevida do patrimônio pessoal do sócio, mostra-se prudente a suspensão temporária do redirecionamento da execução fiscal até a devida instrução probatória na ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de dissolução irregular da empresa, prevista na Súmula 435 do STJ, é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada por prova em contrário produzida pelo sócio-administrador. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender o redirecionamento da execução fiscal quando o sócio apresenta indícios probatórios suficientes para, em cognição sumária, infirmar a presunção de dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional (CTN), art. 135.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010711-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: CRISTIANA DE SOUSA DALTON
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA - ES37106

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cristiana de Sousa Dalton, deferiu o pedido liminar para impedir que a autora integre o polo passivo da Execução Fiscal nº 5011625-06.2022.8.08.0024, sob o fundamento da alegada dissolução irregular da empresa.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a defesa em execução fiscal deve ocorrer por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, e não por ação autônoma; ii) no mérito, que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, atestada por oficial de justiça, gera a presunção de sua dissolução irregular, o que autoriza o redirecionamento do feito à sócia-administradora, nos termos da Súmula 435 do STJ; iii) que a decisão proferida em outro processo na Justiça Federal não se aplica ao caso, pois naquela demanda a empresa foi devidamente citada, o que revela situação fática distinta; iv) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, e o risco de irreversibilidade da medida

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo não merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a inclusão da Agravada,
Cristiana de Sousa Dalton
, no polo passivo da Execução Fiscal nº 5011625-06.2022.8.08.0024.

O Agravante,
Estado do Espírito Santo
, sustenta, em suma, que a não localização da empresa devedora em seu domicílio fiscal, devidamente certificada por Oficial de Justiça, seria suficiente para caracterizar a dissolução irregular e autorizar o redirecionamento do feito executivo em desfavor da sócia-administradora, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. O redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio do sócio-administrador é medida de caráter excepcional, que exige a comprovação de que este agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme o art. 135 do Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula 435, o entendimento de que "
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicilio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
".

É fundamental registrar, contudo, que a presunção emanada do referido enunciado sumular é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, e não absoluta. Ela admite, portanto, prova em contrário.

O efeito prático de tal presunção é a inversão do ônus probatório, transferindo ao sócio-gerente o encargo de demonstrar que a empresa não foi dissolvida irregularmente ou que continua em atividade, ainda que em endereço diverso.

No caso dos autos, o
Estado do Espírito Santo
fundamentou seu pedido de redirecionamento na certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que constitui, de fato, elemento probatório relevante para a instauração da presunção de dissolução irregular.

Ocorre que a Agravada, ao ajuizar a ação de origem, apresentou judiciosos fundamentos e colacionou documentos que, em um juízo de cognição sumária, mostram-se aptos a abalar a referida presunção. A decisão agravada, inclusive, destaca expressamente a documentação que influenciou o convencimento do magistrado, a qual, segundo o Agravante, incluiria decisão proferida pela Justiça Federal em situação análoga.

Nesse cenário, em que há uma controvérsia fática substancial, com a presunção de irregularidade de um lado e, de outro, indícios de que a empresa se mantém ativa, a decisão do juízo de primeiro grau em suspender preventivamente o redirecionamento mostra-se a medida mais salutar e prudente.

Ademais, milita em favor da Agravada o perigo de dano inverso. O prosseguimento imediato dos atos executivos contra o seu patrimônio pessoal, antes de uma análise aprofundada das provas no juízo de origem, apresenta um risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente superior ao prejuízo que a suspensão temporária do redirecionamento poderia causar ao Fisco.

Assim, estando presentes a probabilidade do direito invocado pela autora e o perigo de dano, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de resguardar o resultado útil do processo principal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 13 de outubro de 2025

Após examinar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira